Tribunal: TJMT
Processo: 1005304-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1005304-82.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução Fiscal n. 3866-31.2017.811.0004 (Código n. 246510)
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravados: Vanderlan Virgílio da Silva e Ivone Aparecida Simão Vaz
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 3866-31.2017.8.11.0004, acolheu a Exceção de Pré-executividade, interposto por Vanderlan Virgílio da Silva e Ivone Aparecida Simão Vaz, e declarou a prescrição com relação dos créditos tributários dos fatos geradores 11/2011, 12/2011, referentes à infração do dia 24/01/17 e 01/2011, 02/2011 e 04/2011, da infração do dia 24/01/20, bem como condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução.
Insurge-se o Agravante contra a parte da decisão de Primeiro Grau que o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência, ao argumento de que reconheceu a prescrição dos créditos, após a manifestação dos Agravados, bem como apresentou a CDA n. 2017070, devidamente retificada.
Dessa forma, defende que não é cabível a condenação da verba honorária, porque não se trata de situação litigiosa ou de pretensão resistida, além do que, não há disposição legal que imponha a fixação de honorários advocatícios em decisões de Exceção de Pré-executividade.
Feitos esses apontamentos, o Recorrente requer a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau. No mérito, a inversão da condenação da verba honorária; e, alternativamente, a minoração do valor dos honorários advocatícios.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado no relatório, pretende o Estado de Mato Grosso a suspensão dos efeitos a decisão de Primeiro Grau.
O Douto Magistrado, ao apreciar o pedido da Exceção de Pré-executividade, entendeu que parte dos créditos cobrados pelo Estado de Mato Grosso estava fulminado pela prescrição, referentes aos fatos geradores 11 e 12/2011 (infração 24/01/2017) e 01, 02 e 04/2011 (infração 24/01/20), porque transcorreram mais de cinco anos da constituição do crédito até o despacho que determinou a citação dos Executados, ora Agravados.
Segundo afirma o Recorrente, em que pese ao primeiro momento – o do ajuizamento da Ação de Execução –, ter cobrado o total dos créditos tributários contidos na CDA n. 20171070, em momento posterior – quando da apresentação da Exceção de Pré-executividade –, reconheceu que parte dos valores está fulminada pela prescrição e retificou a CDA. Desse modo, a seu ver, não há pretensão resistida a justificar a condenação da verba honorária, em seu desfavor.
Entrementes, não assiste razão ao Agravante, uma vez que é entendimento sedimentado, na Corte Superior de Justiça, que as decisões que põem fim ao mérito da ação, ainda que em parte, devem arbitrar verba sucumbencial de honorários advocatícios. A propósito, cito os Acórdãos sobre a matéria, abaixo transcritos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. EXECUÇÃO (...). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO ESTABELECIDO PELA LEI VIGENTE NA DATA DO ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO EM HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR (...). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AgInt nos EDcl no REsp 1717379/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO, AINDA QUE PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO FORMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/73.
1. (...) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade; e a proporcionalidade do valor arbitrado aos honorários advocatícios (REsp 1781990/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).
Destaco, também, o próximo julgado, do qual se extrai a ratio da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, uma vez acolhida, ainda que em parte, a exceção de pré-executividade, para extinguir a ação de execução, devem ser arbitrados os valores referentes aos honorários advocatícios da parte sucumbente. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR) PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTE: RESP 1.111.202/SP, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 10.6.2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, quando do julgamento do REsp. 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), da Rel. Min. MAURO CAMPBELL, firmou o entendimento segundo o qual tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. 2. Ademais, o registro do compromisso de compra e venda não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do promitente vendedor. Precedentes: REsp. 1.773.779/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018; AgInt no REsp. 1.655.107/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22.6.2018 e AgInt no REsp. 1.690.256/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.12.2017.
3. É pacífico o entendimento desta Corte quanto ao não cabimento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade rejeitada. Precedente: REsp. 1.242.769/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 5.5.2011.
4. Agravo Interno da Contribuinte parcialmente provido apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.
(AgInt no REsp 1644743/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019).
Nessa quadra, a priori, agiu com acerto o Douto Magistrado, ao fixar os honorários, após reconhecer a ilegitimidade da parte Agravada e extinguir, em parte, a execução com relação àquele Excipiente.
Posto isso, entendo que, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, não estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento do efeito suspensivo, especialmente, a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa.
Forte nessas razões, indefiro o pedido de liminar pretendido.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.